Tribunal: TJBA
Processo: 8008223-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008223-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FRANCO BET DE MORAES SILVA, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, PAULA CRISTINA TRAVAIN, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM AGRAVADO: MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ e outros (3) Advogado(s):DANILO MUNIZ DIAS LIMA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PETICIONAMENTO NO SISTEMA E-SAJ. AUTOS MIGRADOS ANTERIORMENTE PARA O PJE. DEVER DE ZELO NA REGULARIDADE DOS PETICIONAMENTOS POR PARTE DOS PATRONOS. DECRETO JUDICIÁRIO TJBA Nº 638/2018. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme determina o Decreto Judiciário TJBA nº 638/2018, todas as movimentações e peticionamentos realizados no Sistema e-SAJ, após a migração do processo para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE devem ser desconsideradas. 2. Cumpre pontuar, contudo, que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, pois não sujeito a preclusão temporal. 3. De tal forma, a rejeição da impugnação não impede a análise, pelo juízo primevo, da alegação de excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008223-82.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCO S/A, e, como agravados, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar que o juízo primevo aprecie a alegação de excesso de execução suscitada pelo agravante; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator